Tribunal: STF
Processo: HC 213448
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que indeferiu o pedido de liminar no HC 5155819-47.



    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva do paciente, alegando-se não estarem presentes os requisitos para a sua decretação.



    É o relatório. Decido.



    A impetração mostra-se inadmissível.



    Em matéria de habeas corpus impetrado dirigido contra atos oriundos do Poder Judiciário, dispõe o art. 102, I, i, da Constituição Federal que, em regra, somente é da competência do Supremo Tribunal Federal o habeas corpus quando a autoridade coatora for Tribunal Superior. 



    Sendo assim, o não enfrentamento da questão pelo STJ, órgão ao qual competiria o exame da presente impetração, inviabiliza o conhecimento originário por esta Corte, sob pena de evidente supressão de instância.



    Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016) 



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016) 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente